Tribunal: STF
Processo: HC 90398
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
   MODIFICATIVOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
   REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I
   - Embargos de declaração não se prestam à reapreciação do
   julgado.
II - Embargos declaratórios rejeitados.